Tribunal: TJSP
Processo: 1137431-16.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de prestação de serviços de publicidade digital. Abusividade na contratação. Negócio jurídico anulável. Ausência de prova efetiva da prestação dos serviços. Cobrança indevida. Litigância de má-fé evidenciada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.